Tribunal: TJBA
Processo: 8109610-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8109610-74.2022.8.05.0001 13 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALEXSANDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora: LUCIANA ISABELLA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AFASTAMENTO DA TIPICIDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ, RATIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, RE N.º 597270) E RECURSOS REPETITIVOS (STJ, RESP N.º 1.117.068/PR – TEMAS 190 E 191). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O princípio da insignificância pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de periculosidade da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Inexistindo o atendimento a qualquer um dos elementos, incabível a aplicação do referido instituto. 2. A incidência de circunstância atenuante não determina a redução da pena-base aquém do mínimo legal, ex vi Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, ratificada em sede de Repercussão Geral: STF, RE 597270 e Recursos Repetitivos: STJ, REsp 1.117.068, Temas 190 e 191. 3. Tratando-se de agente primário e sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, resultando a pena aplicada em patamar inferior a quatro anos e, ainda, havendo elementos nos autos que indicam ser medida mais adequada e socialmente recomendável para a prevenção e repressão do crime, imperioso se faz a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8109610-74.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, figurando como apelante Alexsandro de Oliveira dos Santos e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.